Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE NÃO CONSIDERADAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito, tendo em vista o reconhecimento do débito pela Administração Pública em setembro de 2017. Em seu recurso, alega que o pagamento foi realizado apenas em outubro de 2022, data em que teve início o prazo prescricional. Pugna pela reforma da sentença para deferimento da inclusão do auxílio-alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio não usufruída.

2. Recurso próprio (ID 51197981), tempestivo e com preparo regular (ID 51197982 e 51197984). Contrarrazões apresentadas (ID 51197987).

3. Apesar de a decisão administrativa que converteu a licença-prêmio da parte autora em pecúnia ter sido proferida em setembro de 2017 (ID 51197971 - Pág. 36), apenas de novembro de 2019 a outubro 2022 (ID 51197971 - Pág. 68) é que o Distrito Federal procedeu ao pagamento. Ou seja, apenas a partir desta data é que começou a ser contado o prazo prescricional quinquenal. Antes dele inexistia inércia da autora frente à Administração Pública, tendo em vista que a recorrida permanecia com a legítima expectativa de que, terminados os cálculos fazendários, a sua indenização seria paga no valor integral.

4. Pelo princípio da actio nata, o direito da ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, nos termos do que dispõe o art. 189 do Código Civil. Deste modo, apenas com o pagamento a menor da dívida é que surgiu na autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. Portanto, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, não há que se falar em incidência da prescrição no caso. Prejudicial do mérito afastada.

5. Quanto ao mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência e o auxílio-alimentação possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

6. Dessa forma, não impugnados de forma específica os cálculos apresentados pela recorrente, devida a condenação do recorrido ao pagamento da quantia de R$ 13.286,35 (treze mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A correção monetária deve incidir a partir da data de sua aposentadoria, momento em que passou a fazer jus ao pagamento da licença prêmio em pecúnia. Isso porque a natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, incidindo a partir do efetivo prejuízo.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 13.286,35 (treze mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), corrigida pelo IPCA-E, desde 14/08/2017, data da aposentadoria da autora, e com juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação, até a entrada em vigor do Emenda Constitucional 113/2021. Após a referida data, a correção deverá ser feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Sem custas processuais, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.